Tribunal: STF
Processo: ARE 1432580
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 13, pp. 8-9):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. COISA JULGADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS CÁLCULOS DA CONTADORIA DESTA CORTE. SUCUMBÊNCIA. 



    1- A execução de sentença deve ocorrer de maneira a tornar concreto, da forma mais fiel possível, o comando declarado no título executivo judicial, conforme exposto no voto do E. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho que, ao julgar o AgRg no Ag n°964.836, declarou: "Á execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julga do, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia da coisa julgada." (Quinta Turma, j.20/05/10, v.u., DJe 21/06/l0).



     II- Uma vez fixados no título executivo judicial os critérios a serem empregados para a delimitação do valor da obrigação, impossível se torna a modificação dos mesmos no decorrer execução, uma vez que a coisa julgada formada na fase de conhecimento impede que haja a rediscussão dos parâmetros de cálculo definidos na decisão transitada em julgado. 



    III- Quadra acrescentar que os cálculos da Contadoria desta Corte foram elaborados com adoção da Lei n.° 11.960/09, para correção monetária e juros de mora, nos termos do título executivo, merecendo a parcial procedência da apelação interposta pelo INSS. 



    V- Tendo em vista a divergência entre a RMI devida por força do julgado e a RMI implantada pela autarquia por força da tutela antecipada, entendo que a presente execução deve abranger o período compreendido entre o requerimento administrativo até o dia imediatamente anterior à implementação do beneficio por força da tutela antecipada, conforme apurado pela Contadoria desta Corte.



     VI- No que tange aos honorários advocatícios, o exame dos cálculos demonstra a parcial procedência dos embargos à execução. 



    VII- Merece ser mantida a sucumbência recíproca fixada na r. Sentença, tendo em vista que ambos foram simultaneamente vencedores e vencidos, consoante art. 21, caput, do CPC/73. Considerando que a sentença tornou-se pública, ainda, sob a égide do CPCI73, entendo não ser possível a aplicação do novo Estatuto Processual Civil, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. 



    VIII- Apelações do INSS e embargado parcialmente providas.”



    Os embargos de declaração opostos foram improvidos (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 26, p. 3):



    “O presente recurso extraordinário é interposto com fundamento na letra "a" do inciso 111 do artigo 102 da Constituição Federal, vez que o acórdão atacado, em oposição ao previsto no artigo 5°, inciso XXXVI da Constituição Federal, desrespeitou o instituto do direito adquirido ante a não aplicação das regras vigentes em 15.12.1998, época em que o recorrente já havia preenchido os requisitos para a obtenção de sua aposentadoria. 



    Ainda, determinou a incidência da correção monetária de acordo com a remuneração básica da caderneta, contrariando o posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, o qual já declarou a inconstitucionalidade daquele indexador”.



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário ante incidência da Súmula 279 do STF, além de concluir ser necessária a análise de normas infraconstitucionais, o que tornaria reflexa a suposta ofensa à Constituição Federal (eDOC 34, pp. 4-6).



    É o relatório.Decido.



    De plano, constata-se que a controvérsia em exame foi incluída na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente